Tribunal: TJPA
Processo: 0800893-82.2025.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800893-82.2025.8.14.0044

APELANTE: PAULO PEREIRA DE SOUZA FERREIRA, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, PAULO PEREIRA DE SOUZA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0800893-82.2025.8.14.0044

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PRIMAVERA/PA

(VARA ÚNICA)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: PAULO PEREIRA DE SOUZA FERREIRA

ADVOGADOS: MATHEUS DA SILVA MARTINS BRITO E OSVANDO MARTINS DE ANDRADE NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito do consumidor e direito bancário. Apelações cíveis. Ação de inexigibilidade de cobrança c/c danos materiais e morais. Tarifas bancárias. Pacote de serviços “padronizado prioritários i”. Contratação eletrônica comprovada. Utilização de serviços incompatíveis com conta-benefício. Legitimidade das cobranças. Inexistência de repetição de indébito e de dano moral. Reforma integral da sentença. Recurso do banco provido e recurso do autor desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas por Banco Bradesco S.A. e Paulo Pereira de Souza Ferreira contra sentença que, em ação de inexigibilidade de cobrança cumulada com indenização por danos materiais e morais, declarou a nulidade da contratação do pacote de serviços bancários “PADRONIZADO PRIORITÁRIOS I”, condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e rejeitou o pedido de indenização por danos morais. O banco pleiteia a improcedência integral dos pedidos, sustentando a regularidade da contratação eletrônica e a utilização de serviços típicos de conta corrente. O autor requer a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação do pacote de serviços bancários denominado “PADRONIZADO PRIORITÁRIOS I” foi regularmente realizada e autoriza a cobrança das tarifas bancárias impugnadas; e (ii) estabelecer se os descontos efetuados na conta do autor ensejam restituição de valores e indenização por danos morais.

III.
Razões de decidir

3.

A instituição financeira comprova a contratação do pacote de serviços mediante apresentação de contrato eletrônico assinado pela autora, atendendo ao ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

4.

A conta utilizada pelo autor não se enquadra como conta-benefício ou conta-salário nos moldes da Resolução BACEN nº 3.402/2006, pois apresenta movimentações financeiras incompatíveis com essa modalidade.

5.

Os extratos bancários demonstram a utilização de serviços além daqueles considerados essenciais, incluindo operações com cartão de crédito, circunstância que evidencia a manutenção de conta corrente com contratação de serviços tarifados.

6.

A cobrança de tarifas bancárias é legítima quando prevista contratualmente ou previamente autorizada pelo cliente, nos termos da Resolução BACEN nº 3.919/2010.

7.

A validade da contratação eletrônica decorre da manifestação de vontade expressada por meio digital, constituindo meio legítimo de formação contratual.

8.

A utilização reiterada de serviços incompatíveis com conta de tarifa zero corrobora a regularidade da contratação e afasta a alegação de desconhecimento ou ausência de consentimento.

9.

Inexistindo ilicitude nas cobranças realizadas, não há fundamento para a declaração de nulidade contratual, para a repetição de indébito ou para a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

IV.
Dispositivo e tese

5.

Recurso do Banco Bradesco S.A. provido. Recurso de Paulo Pereira de Souza Ferreira desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A apresentação de contrato eletrônico assinado pelo consumidor comprova a contratação de pacote de serviços bancários e legitima a cobrança das tarifas correspondentes. 2. A utilização de serviços bancários incompatíveis com conta-benefício ou conta-salário evidencia a existência de conta corrente sujeita à cobrança de tarifas contratadas. 3. A inexistência de cobrança indevida afasta o dever de restituição de valores e a configuração de dano moral indenizável. 4. O contrato eletrônico constitui meio válido de manifestação de vontade e de formação do vínculo contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 371 e 373, II; Resolução BACEN nº 3.402/2006, art. 2º; Resolução BACEN nº 3.919/2010, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; TJPA, AC nº 0800020-75.2021.8.14.0124, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 29.03.2022, publ. 06.04.2022; TJPA, AgInt na AC nº 0800535-31.2020.8.14.0097, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 25.07.2022, publ. 02.08.2022; STJ, AREsp nº 2.323.007, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, publ. 04.08.2023; TJMG, AC nº 10000205126238001, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 17.12.2020, publ. 11.01.2021; TJPE, AC nº 0000805-80.2021.8.17.3230, Rel. Des. Alexandre Freire Pimentel, j. 29.11.2023.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
PAULO PEREIRA DE SOUZA FERREIRA e BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Primavera/PA, nos autos da
Ação de Inexigibilidade de Cobrança c/c Danos Materiais e Morais
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade da contratação referente à tarifa bancária denominada “PADRONIZADO PRIORITÁRIOS I”, condenar a instituição financeira à restituição, em dobro, da quantia de R$ 76,10 (setenta e seis reais e dez centavos) descontada da conta do autor, e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Inconformado, o Banco Bradesco S.A., interpôs Apelação Cível (ID 35078523) aduzindo que a sentença deve ser integralmente reformada, sustentando que a contratação do pacote de serviços ocorreu de forma regular, mediante adesão eletrônica validamente realizada pelo consumidor. Defende que os documentos juntados aos autos demonstram a contratação e que os extratos bancários revelam a utilização de diversos serviços típicos de conta corrente, incompatíveis com a mera conta-benefício, inclusive operações de crédito e utilização de cartão de crédito. Argumenta, assim, pela legitimidade das tarifas cobradas e pela improcedência integral dos pedidos formulados na inicial.

Por sua vez, a parte autora também interpôs Apelação Cível (ID 35078526), sustentando, em síntese, que a sentença merece reforma quanto ao capítulo que rejeitou o pedido de compensação por danos morais. Afirma que a instituição financeira não comprovou a regular contratação do serviço impugnado, mesmo diante da inversão do ônus da prova, e que os descontos efetuados sobre verba de natureza alimentar ultrapassam o mero aborrecimento, justificando a condenação do banco ao pagamento de indenização.

Apresentadas contrarrazões apenas pela instituição financeira (ID 35078530).

Por último, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório do essencial.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço dos recursos, pois tempestivos e encontram-se presente os requisitos intrínsecos e extrínsecas.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da regularidade da contratação do pacote de serviços bancários denominado “PADRONIZADO PRIORITÁRIOS I” e, por consequência, da legitimidade das cobranças efetuadas pela instituição financeira.

Compulsando os autos, verifica-se que a autora é aposentada no INSS e recebe seu benefício na instituição bancária requerida na modalidade conta corrente com desconto compulsório de tarifas bancárias pelos serviços prestados.

Ao examinar detidamente os autos, verifico que assiste razão à instituição financeira recorrente.

A priori, a autora sustenta que a abertura da conta deveria ser apenas na modalidade conta benefício, que não geraria ônus nem descontos automáticos em seu provento de aposentadoria, e que nunca contratou qualquer serviço bancário com a instituição financeira.

Todavia, da análise dos autos, observa-se que a conta da requerente não é conta-benefício, na forma definida pela Resolução nº 3.402 do BACEN, pois a conta salário ou conta benefício tem características próprias e nesse sentido não admite operações financeiras além daquelas definidas no Art. 2º da citada resolução, que consiste apenas em saques e transferência de créditos para outras instituições, desde que não ultrapassem o valor do benefício recebido.

In casu
, a autora narra na Exordial que contratou o serviço de conta corrente com a instituição, porém alega que a instituição bancária converteu a sua conta tarifa zero em conta corrente com pacote de serviços, sem a sua autorização e se utilizando da sua condição de hipervulnerável. Porém, tal argumento não merece prosperar.

Com efeito, sabe-se que a jurisprudência é uníssona acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos celebrados perante as instituições financeiras, consoante dispõe a Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

‘’Súmula 297 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.’’

Ademais, assinalo que a prova é produzida pela parte e direcionada para formar o convencimento do juiz, que tem liberdade para decidir a causa, desde que fundamente sua decisão, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, disposto no artigo 371 do CPC/2015. Dessa forma, entendo que requerido/apelante conseguiu desempenhar seu encargo probatório, ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso II, do artigo 373 do CPC/2015. Ora, foi apresentado o contrato eletrônico assinado pela autora (ID 35078517), além disso, a própria movimentação da conta bancária da autora já contraria a sua argumentação.

Nos extratos bancários juntados pela apelante em sua petição inicial (ID 35078503), observa-se a utilização de cartão de crédito para compras, movimentações bancárias que estão fora dos serviços bancários essenciais estabelecidos do art. 2º do Resolução 3.919/2010. Vejamos:

Art. 1º A cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, conceituada como tarifa para fins desta resolução, deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário.

§ 1º Para efeito desta resolução:

I - considera-se cliente a pessoa que possui vínculo negocial não esporádico com a instituição, decorrente de contrato de depósitos, de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, de prestação de serviços ou de aplicação financeira;

II - os serviços prestados a pessoas naturais são classificados como essenciais, prioritários, especiais e diferenciados.

Art. 2º É vedada às instituições mencionadas no art. 1º a cobrança de tarifas pela prestação de serviços bancários essenciais a pessoas naturais, assim considerados aqueles relativos a
:

I - conta de depósitos à vista: a) fornecimento de cartão com função débito; b) fornecimento de segunda via do cartão referido na alínea a, exceto nos casos de pedidos de reposição formulados pelo correntista decorrentes de perda, roubo, furto, danificação e outros motivos não imputáveis à instituição emitente; c) realização de até quatro saques, por mês, em guichê de caixa, inclusive por meio de cheque ou de cheque avulso, ou em terminal de autoatendimento; d) realização de até duas transferências de recursos entre contas na própria instituição, por mês, em guichê de caixa, em terminal de autoatendimento e/ou pela internet; e) fornecimento de até dois extratos, por mês, contendo a movimentação dos últimos trinta dias por meio de guichê de caixa e/ou de terminal de autoatendimento; f) realização de consultas mediante utilização da internet; g) fornecimento do extrato de que trata o art. 19; h) compensação de cheques; i) fornecimento de até dez folhas de cheques por mês, desde que o correntista reúna os requisitos necessários à utilização de cheques, de acordo com a regulamentação em vigor e as condições pactuadas; e j) prestação de qualquer serviço por meios eletrônicos, no caso de contas cujos contratos prevejam utilizar exclusivamente meios eletrônicos;”.

Portanto, não prospera a alegação de há desconhecimento do autor apelante de que estava contratando conta corrente com cobrança de tarifas bancárias, uma vez que a utilização de cartão de crédito, não é disponibilizado em casos de contas com tarifa zero.

Nesse sentido é a Jurisprudência dessa Egrégia Corte.

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EMAÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA- SERVIÇOS BANCÁRIOS – AUTOR ALEGA ESTAR SOFRENDO DESCONTOS INDEVIDOS DE TARIFAS BANCÁRIAS –
COMPROVAÇÃO DA ADESÃO E UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, COMO PAGAMENTOS E TRANSFÊRENCIA BANCÁRIA
- POSSIBILIDADE DE COBRANÇA A TÍTULO DE CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS - REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – EXIGIBILIDADE ...Ver ementa completa SUSPENSA EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da legalidade das cobranças referentes às tarifas e às operações bancárias, vinculadas à conta corrente contratada pela autora, ora apelada. 2. Serviços devidamente contratados pela parte autora quando da abertura de conta corrente. 3.Ademais, tendo a autora requerido abertura de conta corrente para recebimento de seu benefício, é sobre a referida conta que a instituição financeira está obrigada a prestar as devidas informações, e não sobre produtos diversos, não contratado, como entende o ora apelante.”.
(TJ-PA - AC: 08000207520218140124, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 29/03/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2022).

------------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - ABERTURA DE CONTA CORRENTE PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS – UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS - LEGALIDADE DA COBRANÇA – AUSENTE DEVER DE REPARAR - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.”.
(TJ-PA 08005353120208140097, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 25/07/2022, 1Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2022)

Da mesma forma entende o Superior Tribunal de Justiça (STJ - AREsp: 2323007, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 04/08/2023) e os Tribunais Pátrios:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE SALÁRIO. A utilização de conta-salário e/ou conta-corrente para serviços essenciais não autoriza a cobrança de tarifas pela instituição financeira. Lado outro, na medida em que o correntista passa a utilizar de outros serviços como cartão de crédito e tomada de empréstimos, não há ilegalidade na cobrança das tarifas previamente ajustadas.”.

(TJ-MG - AC: 10000205126238001 MG, Relator.: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 17/12/2020, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/01/2021)

------------------------------------------------------------------------------

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE CONTA CORRENTE PARA CONTA COM PACOTE DE TARIFAS ZERO. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA CONTA PARA OUTROS FINS . RESOLUÇÕES BCB N. 3.402/2006 E 3.424/2006 . ANÁLISE DOS EXTRATOS BANCÁRIOS. COBRANÇA LEGÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO . MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 20%. RECURSO DESPROVIDO. 1. As Resoluções BCB n . 3.402/2006 e 3.424/2006, bem como a jurisprudência, respaldam a cobrança de tarifas bancárias, e a análise dos extratos bancários demonstra a utilização da conta para fins além do recebimento previdenciário. 2 . A cobrança das tarifas bancárias está em conformidade com as normas, serviços prestados, não havendo demonstração de cobrança abusiva, excessiva ou conduta ilícita por parte do banco. 3. Majoração dos honorários advocatícios para 20%. 4 . Recurso conhecido e não provido, por unanimidade dos votos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de Apelação, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Regional de Caruaru – 1ª Turma do Tribunal de Justiça de Pernambuco, à unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso de apelação interposto por Vera Lúcia Rogério Silva tudo nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas, que ficam fazendo parte integrante deste aresto. Mantém-se integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora. Caruaru, data do registro no sistema . Des. Alexandre Freire Pimentel Relator”.

(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00008058020218173230, Relator.: ALEXANDRE FREIRE PIMENTEL, Data de Julgamento: 29/11/2023, Gabinete do Des. Alexandre Freire Pimentel (1ª TCRC))

Ademais, importante ressaltar que o apelado juntou em sua contestação cópia da adesão de cesta de serviços, assinado eletronicamente pela autora, onde consta o nome do serviço contratado (ID 35078517).
Logo, fica evidente a contratação da apelante e o conhecimento do serviço contratado.

A despeito da parte autora afirmar ser inválido o contrato eletrônico apresentado, é cediço que o
contrato eletrônico é o negócio jurídico realizado pelas partes contratantes, cuja manifestação de vontade é expressada por meio eletrônico, tais como: assinatura digital, certificado digital, proposta e aceite por e-mail, teleconferência, videoconferência, plataforma de e-commerce, sistema de mensagem instantânea, redes sociais ou Skype, dentre outros.

Com efeito, a manifestação de vontade por meio eletrônico
sobrepõe-se à sua instrumentalização
, não sendo o contrato eletrônico uma nova espécie de contrato, mas sim um novo meio de formação contratual, podendo ser celebrado digitalmente total ou parcialmente pelas partes (ou seja, uma das partes pode assinar de forma manuscrita e a outra parte de maneira digital) -

https://www.migalhas.com.br/depeso/325485/contratos-eletronicos
.

Desse modo, a utilização reiterada de serviços incompatíveis com a mera conta-benefício corrobora a existência da contratação impugnada e afasta a alegação de cobrança indevida.

Não comprovada a ilicitude dos descontos realizados, inexiste fundamento para a declaração de nulidade contratual ou para a condenação da instituição financeira à restituição dos valores cobrados.

Por consequência, igualmente não há falar em indenização por danos morais, uma vez que ausente qualquer conduta ilícita atribuível ao banco recorrido.

Assim, a sentença deve ser reformada integralmente.

Por todo o exposto,
conheço de ambos os recursos.

Relativo à apelação do
BANCO BRADESCO S/A.
:
dou provimento,
para
reformar a decisão de piso e julgar improcedente os pedidos da inicial.
Em razão deste julgamento, inverto o ônus de sucumbência, ficando suspensa a cobrança por ser o requerente beneficiário da justiça gratuita.

Referente a apelação de

PAULO PEREIRA DE SOUZA FERREIRA
:

NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 01/07/2026